Tribunal: TJMT
Processo: 1015560-87.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015560-87.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA GOMES TAKAHASHI - CPF: 884.702.881-72 (EMBARGADO), LOBATO TAKAHASHI - CPF: 760.381.308-53 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA GOMES TAKAHASHI - CPF: 884.702.881-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LOBATO TAKAHASH (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LOBATO TAKAHASHI - CPF: 760.381.308-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA GOMES TAKAHASHI - CPF: 884.702.881-72 (EMBARGANTE), RANIELE MARCIA SCALCO - CPF: 045.246.171-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS À MONITÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – JULGAMENTO
ULTRA
E
CITRA PETITA
– OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS E FUNDAMENTOS RELEVANTES – FUNDAMENTO INOVADOR ADOTADO PELO JUÍZO SEM PROVOCAÇÃO DAS PARTES – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DA CONGRUÊNCIA – NÃO DELIBERAÇÃO SOBRE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – IDENTIFICAÇÃO INCORRETA DAS PARTES –
ERRO MATERIAL
– RECONHECIMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA APARECIDA GOMES TAKAHASHI contra o acórdão proferido por esta 3o Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento a Apelação de no 1015560-87.2022.8.11.0041, reconhecendo a nulidade da sentença e determinando o retorno dos autos à instância de origem para o necessário saneamento, com a devida apreciação dos pedidos articulados, nos termos do voto condutor.

Em suas razões de Id. 305992369, aduz a embargante que o acórdão incorreu em erro material quanto à indicação do nome do recorrente constante no relatório e no corpo do voto, o qual não guarda identidade com os efetivos litigantes do recurso interposto.

Dessa forma, espera seja acolhido e provido o recurso, com a retificação do nome da apelante para constar adequadamente como Maria Aparecida Gomes Takahashi.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em suas razões, a embargante alega, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a existência de omissão e erro material no acórdão, notadamente quanto à correta identificação dos sujeitos processuais, porquanto os nomes constantes do relatório e do voto não coincidem com aqueles efetivamente legitimados à interposição do recurso de apelação. Alega que consta equivocadamente o Espólio de Waldir Lobato, quando, na realidade, figura como apelante Maria Aparecida Gomes Takahashi, conforme se extrai da petição recursal originária.

Pretende, assim, que se proceda à retificação formal do julgado, para que conste, de forma expressa e inequívoca, o nome da embargante como parte apelante e recorrente, tal como registrado nos autos originários, preservando-se, com isso, a coerência interna da decisão colegiada e a regularidade processual do feito.

Pois bem.

No caso em apreço, ao compulsar os autos e confrontar a petição recursal com o conteúdo do acórdão, verifica-se que, de fato, houve divergência na identificação das partes, constando como apelante o Espólio de Waldir Lobato, quando, em verdade, a apelação foi subscrita e interposta por Maria Aparecida Gomes Takahashi.

Embora tal equívoco não tenha repercutido no mérito da decisão colegiada, mostra-se imperioso o acolhimento dos embargos para fins de adequação e correção formal do julgado, de modo a resguardar a integridade lógica do
decisum
e garantir a precisa individualização dos legitimados processuais.

Assim, é de rigor o acolhimento dos embargos, tão somente para fins de corrigir a identificação da parte apelante no acórdão (relatório e voto), fazendo
constar expressamente que a apelação foi interposta por Maria Aparecida Gomes Takahashi
, nos exatos termos da petição recursal, mantido, no mais, o inteiro teor da decisão colegiada, inclusive quanto ao provimento do recurso e os fundamentos adotados.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS
apenas para corrigir erro material na identificação da parte apelante, fazendo constar no relatório e no voto que se trata de MARIA APARECIDA GOMES TAKAHASHI, sem qualquer alteração no mérito do julgamento anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025